Tribunal: TJSP
Processo: 1015091-52.2019.8.26.0001
Classe: Agravo Regimental Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Concessão do benefício da assistência judiciária à apelante – Impossibilidade - Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida - Decisão que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*